Tribunal: TJBA
Processo: 0087250-73.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 0087250-73.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADOS: Mario Condes Ferreira da Silva e outros e outros (74) Advogado(s): PAULO JOSE CAMPOS LOBO, MILENE COSTA MIRANDA FALCAO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, WAGNER VELOSO MARTINS, ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação que pretendia a extensão dos maiores percentuais de reajuste previstos na Lei Estadual nº 10.558/2007, com incidência na Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP III) e pagamento retroativo de diferenças. O Agravante impugna exclusivamente o arbitramento dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, resultando em R$1.000,00, e pugna pela aplicação da equidade prevista no art. 85, § 8º, do CPC, para elevação da verba a R$5.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$1.000,00, fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, pode ser considerado irrisório a ponto de justificar o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza o arbitramento de honorários por equidade apenas quando o valor da causa for muito baixo, inestimável ou de difícil estimação — hipóteses que afastam a aplicação dos percentuais mínimos previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo. Fora dessas situações, o critério equitativo é inaplicável. 4. O montante de R$1.000,00 não pode ser reputado irrisório, à vista da referência do valor do salário mínimo nacional vigente, o que afasta a excepcionalidade necessária para o arbitramento por equidade e confirma a regularidade da fixação pelo percentual legal. IV. Dispositivo 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, é cabível apenas quando o valor da causa for muito baixo, inestimável ou de difícil estimação, sendo vedada sua aplicação para majorar verba fixada regularmente pelo percentual legal sobre o valor da causa. 2. O valor de honorários sucumbenciais tendo como referência o valor do salário mínimo nacional não é irrisório, afastando a excepcionalidade exigida para o arbitramento por equidade." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; CPC, art. 932, IV, "c"; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0087250-73.2011.8.05.0001, sendo Agravante Estado da Bahia e Agravados Mário Condes Ferreira da Silva e outros, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator